Tribunal: CARF
Processo: 13338.720043/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13338.720043/2019-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.497 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CERÂMICA ALCOBAÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja informado, em relatório
conclusivo: (i) se a situação do débito no 49.297.290-7 junto à PGFN (fase 534 PRE
AJUIZAMENTO/DISTRIBUIÇÃO) constituiu impedimento para o parcelamento pretendido
pela contribuinte, que a tornaria apta a optar pelo Simples Nacional no ano-calendário 2019; (ii)
se o referido débito foi posteriormente regularizado, e em que data; e (iii) se havia outro
impeditivo para o deferimento da opção pelo Simples Nacional no ano-calendário de 2019, tendo
em vista os efeitos do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SLS No 3183821, DE 31 DE
AGOSTO DE 2018.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13338.720043/2019-63
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720043/2019-63

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 03, emitido em
15/02/2019, em virtude da contribuinte possuir débitos previdenciários com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil com a exigibilidade não suspensa, de Número Debcad 492972907 e
valor consolidado de R$ 21.451,05, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar
123/2006.
Em sua impugnação (folha 02), a contribuinte alegou que teve seu pedido de
opção ao Simples Nacional indeferido pelo debito previdenciário de n° 492972907, no entanto
tal débito encontrava-se na situação de “PRE AJUIZAMENTO/DISTRIBUIÇÃO
(ELETRÔNICO/AUTOMÁTICO)”, que os débitos previdenciários que se encontram nesta fase
não são passiveis de parcelamento e que a empresa tempestivamente procurou a Receita Federal
para solicitar o parcelamento e foi informada através de uma circular interna do órgão que todos
os débitos que se encontravam nesta fase teriam sua fase modificada para que os contribuintes de
todo o Brasil pudessem solicitar o parcelamento simplificado.
A Agente da Receita Federal do Brasil em Santa Inês (MA), Agente
Administrativo, emitiu o despacho à folha 18, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação ao Termo de Indeferimento à Opção pelo Simples
Nacional em 2019, cuja ciência se deu em 14/02/2019.
Da análise dos autos, constata-se que a regularização dos débitos constantes do
Termo de Indeferimento à Opção SN 2019 se deu quando da solicitação de parcelamento
do
Débito
no
49.297.290-7
(processo)
constava
na
fase
534
PRE
AJUIZAMENTO/DISTRIBUIÇÃO
impossibilitando
a
negociação
do
referido
parcelamento débito previdenciário.
Diante da reclamação dos contribuintes sobre a impossibilidade de parcelamento de
débitos previdenciários que se encontram na fase 534 (pré-ajuizamento), recebemos
informação que o lote de ajuizamento será cancelado pela CGDAU. Ainda não existe
uma data para cancelamento, por isso não houve tempo hábil para parcelar e regularizar
os débitos para ingresso no Simples Nacional.
Assim, nos termos da OS SRRF03 no. 1/2019, considerando-se o exposto,
DEFERE-SE a opção ao SN 2019, momento em que encaminha-se os autos à
EJULG/SRRF03 para ciência do interessado e posterior arquivamento dos autos.
[grifei]
No entanto, provavelmente devido à inexistência de competência legal para
Agentes Administrativos deferirem opção ao Simples Nacional, mediante o despacho à folha 19,
o processo foi encaminhado para apreciação da impugnação por parte da DRJ jurisdicionante.
No acórdão a quo (folhas 36/38), a impugnação foi considerada improcedente,
pelas razões transcritas a seguir:
A própria Impugnante alegou que não conseguiu efetivar o parcelamento, porque o
débito estava na fase de pré-ajuizamento/distribuição, na PFN.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720043/2019-63

De fato, tal ocorreu, conforme informou o Agente (fls. 18). Todavia, não cabe nesta
sede discutir as razões pelas quais o débito não foi regularizado. Aqui, compete tão
somente verificar se o débito foi regularizado (pago ou parcelado) ou não, ou se está com
a exigibilidade suspensa.
No caso, a referida inscrição encontra-se na mesma situação, pendente de
regularização, conforme Relatório Complementar de Situação Fiscal (fls. 34).
Logo, não tendo a contribuinte regularizado o débito pendentes no prazo legal, nos
termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018, não há como deferir seu pleito.
Ciência do acórdão DRJ em 11/02/2020 (folha 61). Recurso voluntário
apresentado em 11/03/2020 (folha 42).
A recorrente, às folhas 44/58, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
A alegação da recorrente de que o débito previdenciário que impediu sua opção
pelo Simples Nacional encontrava-se na situação de PRE AJUIZAMENTO/DISTRIBUIÇÃO a
qual torna os débitos não passiveis de parcelamento.
A informação é corroborada pelo despacho da Agente da Receita Federal do
Brasil em Santa Inês (MA) à folha 18, e pelo próprio acórdão recorrido.
No entanto, consta do processo, à folha 16, ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/SLS No 3183821, DE 31 DE AGOSTO DE 2018, que excluiu a contribuinte
do Simples Nacional em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2019. O extrato do
SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples, à folha 15, informa que a referida
exclusão foi confirmada por não regularização de pendências.
Assim, o presente processo se mostra repleto de informações contraditórias e que
merecem esclarecimento.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja informado, em relatório conclusivo: (i) se a situação do débito no
49.297.290-7 junto à PGFN (fase 534 PRE AJUIZAMENTO/DISTRIBUIÇÃO) constituiu
impedimento para o parcelamento pretendido pela contribuinte, que a tornaria apta a optar pelo
Simples Nacional no ano-calendário 2019; (ii) se o referido débito foi posteriormente
regularizado, e em que data; e (iii) se havia outro impeditivo para o deferimento da opção pelo
Simples Nacional no ano-calendário de 2019, tendo em vista os efeitos do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SLS No 3183821, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.497 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13338.720043/2019-63

Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da
presente resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital